Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719868-34.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYNARA VALVERDE SANTOS RECORRIDO: ROGERIO RIBEIRO CAMPOS, ODAIR RODRIGUES CURADO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por TAYNARA VALVERDE SANTOS, parte requerente, em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de sua desídia. Não foram oferecidas contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. No caso em exame, a recorrente, devidamente intimada, deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora